Tribunal: STF
Processo: RE 67040
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-07
Data de publicação: 1974-11-07

Ementa:
DEMISSAO, APÓS REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI
ASSEGURADO O EXERCÍCIO DA DEFESA. OS ACORDAOS INDICADOS COMO
PARADIGMAS JAMAIS VERSARAM TESE IDÊNTICA A EXAMINADA NO ARESTO
RECORRIDO.
          EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.